Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719518-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para que fosse suspenso o edital do pregão eletrônico questionado (ID 26600644). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (ID 26641879). Durante o prazo para contraditório do agravo interno (ID 27371994), interposto contra decisão monocrática dessa relatoria, o feito principal foi sentenciado, conforme noticiado nestes autos (ID 28343112) pelo Juízo sentenciante. Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto dos agravos de instrumento e interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes recursos, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora